Tribunal: TCU
Processo: 010.697/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que considerou procedente representação sobre supostas irregularidades praticadas por gestores de conselho de fiscalização profissional, rejeitou as razões de justificativa apresentadas pelo embargante e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Miguel Skrobot Júnior e pelo Conselho Regional de Química da 20a Região contra o Acórdão 2712/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Luiz Miguel Skrobot Júnior e pelo Conselho Regional de Química da 20a Região, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.